Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA RECURSO CABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, sendo a sentença o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Art. 162.§ 1o do CPC.
2. O § 2o estabelece que a decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso da lide, resolve questão incidente.

3. Não havendo qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, torna-se Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, sendo erro grosseiro a adoção dessa via recursal.
4. Recurso não conhecido.